Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-06.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003096-06.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: ELIZEU AGRES DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PROVAS DE VALIDADE DO PACTO. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. HIGIDEZ DA AVENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados por ELIZEU AGRES DOS SANTOS. A controvérsia origina-se de um contrato de empréstimo consignado (nº 347819648-2), que o autor, aposentado, alega não ter celebrado, e que foi formalizado por meio digital, incluindo biometria facial. A sentença de primeiro grau havia declarado a nulidade do pacto e condenado a instituição financeira a reparar danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na celebração de contrato de empréstimo por via eletrônica, quando a instituição financeira apresenta um conjunto de provas, como biometria facial e geolocalização, que indicam a autoria e a ciência do consumidor sobre os termos do negócio. III. RAZÕES DE DECIDIR Os contratos celebrados em formato eletrônico são válidos, desde que existam meios para comprovar a autoria e a integridade das assinaturas, bem como a expressa concordância das partes quanto à forma de sua celebração. A instituição financeira Apelante logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), ao apresentar um conjunto robusto de evidências sobre a regularidade da contratação. A prova da geolocalização, que aponta que a transação foi realizada a partir de um local compatível com o endereço residencial do consumidor, reforça a presunção de que foi ele quem pessoalmente celebrou o negócio jurídico. A exigência de uma cadeia sucessiva e necessária de passos digitais para a efetivação do contrato, incluindo o uso de senha pessoal e a confirmação por biometria facial, demonstra o consentimento informado do contratante e confere higidez à avença. Havendo prova de que o consumidor teve acesso às informações essenciais do negócio e manifestou seu aceite, não há que se falar em violação ao dever de informação ou em vício de consentimento que possa macular o contrato. A ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de um direito ao efetuar as cobranças de um serviço validamente contratado, afasta o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003096-06.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ELIZEU AGRES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.